Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. Pelo contrato de seguro a seguradora se obriga, mediante pagamento de prêmio, a indenizar o segurado ou terceiro beneficiário em caso de advento de algum risco futuro, incerto, porém precisamente definido no ajuste.
2. A abrangência da responsabilidade da seguradora e o valor do prêmio dependerão justamente dessa prévia definição e delimitação do objeto de garantia, isto é, dos riscos que estarão cobertos, e da análise de seus custos, inclusive em razão da natureza mutualista deste tipo de negócio.
3. É legítima a recusa de cobertura pela seguradora que demonstra haver o segurado declarado dado inverídico no momento da contratação, omitindo dolosamente o uso do veículo para fins comerciais, pois circunstância que influenciaria na aceitação da proposta e no cálculo da taxa de prêmio. Inteligência do art. 766 do Código Civil.
4. O fato de não estar transportando passageiros no momento do sinistro é irrelevante, pois a inobservância do princípio da boa-fé e da veracidade ocorreu quando da contratação. Depois, não se pode olvidar que a utilização do veículo para finalidade diversa do declarado, ainda que eventualmente, implica em agravamento do risco, a admitir o afastamento da garantia, nos termos do art. 768 do Código Civil.
5. Deu-se provimento ao recurso.